Tribunal: TJES
Processo: 5016827-65.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016827-65.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO GOMES SANT ANA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA.

PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
DA DECISÃO
.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO
CRIME
.
APLICAÇÃO DA LEI PENA
L.

RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1.
Alegação de
snecessidade da manutenção da
prisão preventiva.
O Magistrado relatou, suficientemente, os motivos pelos quais a segregação cautelar do paciente é necessária, com base nos requisitos constantes do artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, em razão da periculosidade do agente, pois contumaz na prática de delitos, e evitar a frustração da aplicação da lei penal, já que, acaso solto, poderá furtar-se ao cumprimento de eventual sentença condenatória, especialmente, porque responde a outros processos criminais.

1.1. Presentes ainda, indícios de autoria e materialidade, conforme a narrativa constante na denúncia, sendo certo que o contexto em que ocorreu a prática do delito, demonstra a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, já que preso, novamente, pelo crime de tráfico de drogas, além de ter desobedecido à ordem dos policiais, pois tentou empreender fuga, e sendo impedido, resistiu à prisão, agredindo e provocando lesões nos agentes, que realizaram a sua abordagem, tanto é, que também foi denunciado pelos delitos de lesão corporal, contra autoridade integrante da segurança pública (art. 129, § 12º, do CP), resistência (art. 329, do CP) e desobediência (art. 330, do CP).

1.2. O paciente praticou os delitos descritos na denúncia, enquanto encontrava-se em liberdade provisória, já que responde por outros processos, também pelo crime de tráfico de drogas, e porte ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida, o que também demonstra o risco de reiteração delitiva.

2.
Requerimento
de substituição da prisão, por medidas cautelares.

Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5016827-65.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUSTAVO GOMES SANT ANA (AC)
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: SUED JORDAN GOMES DE SANTA RITA - ES27709

VOTO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente
GUSTAVO GOMES SANT’ANA
, em face de suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari-ES, que manteve a sua prisão preventiva, eis que denunciado pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06),
lesão corporal
(art. 129, § 12º, do CP),
resistência
(art. 329, do CP)
e desobediência
(art. 330, do CP).

Alega o impetrante (id 10527904), em síntese, a ausência de fundamentação concreta para manutenção da prisão preventiva, diante da ínfima quantidade de entorpecentes apreendida, sendo possível a fixação de medidas cautelares, na forma do art. 319, do CPP, já que o paciente é primário e possui bons antecedentes.

C
ontextualizando o caso
,
narra a denúncia (id 10527905) que, no dia 13 de maio de 2024, no bairro Kubitschek, em Guarapari-ES, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando visualizaram o acusado em atitude suspeita, eis que conversava com uma moradora de rua, atrás de um poste, momento em que, ao avistar a viatura, abriu a mão e dispensou alguns pinos de cocaína.

Realizada a abordagem, foi encontrada a quantia de R$ 10,00 (dez reais), e no local em que soltou as drogas, foram encontrados
08 (oito) pinos de cocaína
.

Dada voz de prisão, o paciente desobedeceu e tentou fugir pulando um muro, e como foi impedido, resistiu à ordem, entrando em luta corporal como os policiais militares, causando-lhes lesões.

Descreve ainda a peça acusatória, que o réu foi contido com a chegada da equipe de apoio, e ampliada a busca no local, foram localizadas
05 (cinco) pedras de crack e 01 (uma) bucha de maconha
.

Feitos estes esclarecimentos, entendo que não prospera a alegação de ausência de fundamentação da decisão
(id 10527905), que manteve a prisão preventiva, pois o Magistrado relatou, suficientemente, os motivos pelos quais a segregação cautelar da paciente é necessária, com base nos requisitos constantes do artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, em razão da periculosidade do agente, pois contumaz na prática de delitos.

Outrossim, a segregação cautelar também deve ser mantida, para evitar a frustração da aplicação da lei penal, já que o paciente, acaso solto, poderá furtar-se ao cumprimento de eventual sentença condenatória, especialmente, porque responde a outros processos criminais.

Além disso, o contexto em que ocorreu a prática do delito, demonstra a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, já que preso, novamente, pelo crime de tráfico de drogas, além de ter desobedecido à ordem dos policiais, pois tentou empreender fuga, e sendo impedido, resistiu à prisão, agredindo e provocando lesões nos agentes, que realizaram a sua abordagem.

Tanto é, que também foi denunciado, pela prática dos crimes de lesão corporal contra autoridade integrante da segurança pública (art. 129, § 12º, do CP), resistência (art. 329, do CP) e desobediência (art. 330, do CP).

Indo adiante
, tenho que a materialidade delitiva resta suficientemente demonstrada pelo boletim unificado (id 10527905 – fls. 54/58), o auto de apreensão (id 10527905 – fls. 69), e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (id 10527905 – fls. 71).

Por sua vez, presentes indícios de autoria, em razão dos depoimentos prestados pelos policias militares LUÃ PHILIPE DAS SILVA DOMINGOS e JOARLENE DUTRA DE SOUSA JÚNIOR (id 10527905 – fls. 59/62), que realizaram a abordagem do paciente, indicando o seu envolvimento com a traficância.

Desse modo, entendo que a decisão combatida está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos, sendo proferida em consonância com a jurisprudência do STJ, que tem reconhecido a possibilidade de decretação da prisão cautelar, nos casos em que demonstrada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, conforme o seguinte julgado:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

Outrossim
, importante destacar, conforme certidão constante nos autos (id 10527905), que o paciente praticou os delitos descritos na denúncia, enquanto encontrava-se em liberdade provisória, já que responde por outros processos, também pelo crime de
tráfico de drogas (processo nº 0001415-87.2022.8.08.0021), e porte ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida (processo nº 0000491-76.2022.8.08.0021)
, o que demonstra o risco de reiteração delitiva.

Prosseguindo
, quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares, registro que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

P
or fim
, em consulta ao sistema PJE-1º Grau, verifico que o processo de origem está com sua tramitação regular, pois a denúncia foi oferecida em 11/06/2024, sendo recebida em 25/06/2024. O paciente foi citado, e apresentou defesa, que foi analisada pelo Magistrado, momento em que designou audiência de instrução e julgamento para o dia 07/04/2025.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 10951219),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.